Tribunal: TJDFT
Processo: 0008513-19.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008513-19.2018.8.07.0013 RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. REMISSÃO JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 126 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADMISSIBILIDADE. INTERNAÇÃO APLICADA POR PROCESSO ANTERIOR. ART. 45, §2°, LEI DO SINASE. INAPLICABILIDADE. 1. Antes da concessão da remissão judicial, deve-se avaliar a compatibilidade do instituto com as circunstâncias e consequências do fato, com o contexto social, com a personalidade do adolescente e com a sua maior ou menor participação no ato infracional, a teor do art. 126 cumulado com o parágrafo único do mesmo dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. O art. 45, §2°, da Lei do SINASE somente impede a aplicação de nova medida de internação e, ainda assim, somente quando o adolescente já tiver cumprido a internação anterior ou tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, o que não é o caso dos autos. 3. Ademais, dentre os princípios regentes da execução das medidas socioeducativas, conforme a Lei do SINASE, destaca-se o da individualização, considerando-se a idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais do adolescente (art. 35, inciso VI). 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que a partir da remissão concedida pelo Ministério Público há a exclusão do processo de apuração de ato infracional atribuído a adolescente, e assim, independente desta remissão ter sido cumulada ou não com aplicação de medida socioeducativa, não pode haver possibilidade de fazer surgir um processo de apuração de ato infracional. Acrescenta que a remissão ministerial deve ser resguardada tendo como pressuposto o ato jurídico perfeito constitucionalmente protegido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 126 do ECA. Isso porque a turma julgadora assentou: A concessão dessa modalidade de remissão, no entanto, depende do atendimento dos mesmos requisitos previstos para a remissão pré-processual, que estão previstos no caput do citado art. 126. Assim, também a remissão judicial deve ser compatível com as circunstâncias e consequências do fato, com o contexto social, com a personalidade do adolescente e com a sua maior ou menor participação no ato infracional. No caso concreto, entendo que tais critérios não foram atendidos, sendo as circunstâncias e as consequências dos fatos graves, além de a personalidade do adolescente ter se mostrado indiferente e inconsequente aos seus atos, na medida em que vem se envolvendo reiteradamente em atos análogos ao crime de roubo (vide relatório de certidão de passagem de fls. 144/153), a despeito das diversas remissões que lhe foram concedidas e da medida de internação a que havia se submetido nestes autos (fl. 138). Nota-se que foi liberado da internação em 1/12/2018, e voltou a praticar, logo em seguida, o mesmo ato análogo ao roubo majorado em 4/1/2019 (fls. 138 e 148). Nem se alegue que a Lei do SINASE, em seu artigo 45, §2°, autorizaria a remissão no caso concreto. Isso porque o referido artigo somente impede a aplicação de nova medida de internação e, ainda assim, somente quando o adolescente já tiver cumprido a internação anterior ou tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, o que não é o caso dos autos. Noutras palavras, os requisitos para a aplicação da vedação contida no indigitado artigo não estão presentes na hipótese vertente... (ID 13982087). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao revogar a remissão, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. REMISSÃO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA REVOGAR A REMISSÃO E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que "a remissão imprópria não constitui benefício definitivo, pois sujeita-se a revisão judicial a qualquer tempo, podendo 'a autoridade judiciária, ao decidir a revisão [...] [,] cancelar a medida aplicada, com retorno à situação processual anterior'" (CC n. 160.215/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe de 9/10/2018). 2. Estando demonstrada a recalcitrância do adolescente no cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada na remissão, é possível sua revogação a pedido do Ministério Público com o consequente recebimento da representação. Entendimento em sentido contrário implicaria a conclusão de que a medida imposta tornar-se-ia inofensiva e inútil, o que vai de encontro ao princípio da proteção integral e impede, em tese, o processo de recondução e reintegração do menor à sociedade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no HC 507.934/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 26/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023